Tribunal: STF
Processo: MS 21666
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-16
Data de publicação: 1998-12-16

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO ESPECIAL.
BENEFICIÁRIAS: SERVIDORAS PÚBLICAS EX-CELETISTAS. SUPERVENIÊNCIA DO
REGIME JURÍDICO ÚNICO.  EXTINÇÃO DA PENSÃO.
1. A Lei nº 3.373/58, que previa a extinção da pensão se
a beneficiária viesse a ocupar cargo público permanente, continuou
vigendo após o advento da Lei nº 6.782/80, que instituiu a pensão
especial, visto que a nova lei não modificou a matéria.
2. Com o advento do regime jurídico único - Lei nº
8.112/90 -, cessou o direito das impetrantes à pensão, porque seus
empregos públicos se transformaram em cargos públicos permanentes.
Segurança denegada.